Tribunal: TCU
Processo: 017.242/2018-5
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AUGUSTO NARDES
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2022-06-21
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 3167/2022-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, quanto ao processo a seguir relacionado, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 143, inciso V, alínea "d", do Regimento Interno do TCU, c/c o Enunciado no 145 da Súmula de Jurisprudência predominante no Tribunal, em retificar, por inexatidão material, o Acórdão 1884/2022-TCU-Segunda Câmara , prolatado na Sessão de 26/4/2022-Extraordinária, inserido na Ata no 12/2022-2a Câmara, relativamente ao seu subitem 9.5, onde se lê: " (...) condená-los ao pagamento das quantias especificadas, atualizadas monetariamente e acrescidas dos juros de mora a partir das datas indicadas, nos termos da legislação vigente, até a efetiva quitação do débito, fixando-lhes o prazo de 15 (quinze) dias, a contar da ciência, para que comprovem, perante o Tribunal (art. 214, inciso III, alínea "a", do Regimento Interno do TCU), o recolhimento da dívida aos cofres do Tesouro Nacional :", leia-se: " (...) condená-los ao pagamento das quantias especificadas, atualizadas monetariamente e acrescidas dos juros de mora a partir das datas indicadas, nos termos da legislação vigente, até a efetiva quitação do débito, fixando-lhes o prazo de 15 (quinze) dias, a contar da ciência, para que comprovem, perante o Tribunal (art. 214, inciso III, alínea "a", do Regimento Interno do TCU), o recolhimento da dívida aos cofres do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação :", mantendo-se inalterados os demais termos do acórdão ora retificado, de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 017.242/2018-5 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Responsáveis: AGT Construção e Transporte Ltda (07.436.857/0001-06); Francisco de Sousa Lopes (XXX.394.053-XX); Jesus Benevides de Sousa Filho (XXX.969.801-XX); José Augusto Leite Oliveira (XXX.296.155-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Município de São Miguel do Tocantins - TO. 1.3. Relator: Ministro Augusto Nardes. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Rodrigo Medeiros de Lima. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo de Tomada de Contas Especial (SecexTCE). 1.6. Representação legal: Daniel Borges Navarro (40.730/OAB-DF), representando AGT Construção e Transporte Ltda; Guilherme Augusto Ferreira Fregapani (34.406/OAB-DF), Talita Angel Pereira Franca (54552/OAB-DF) e outros, representando Jesus Benevides de Sousa Filho. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.